Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECLUSÃO.
1. Na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, foi determinado o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal.
2. O executado pretende, em sede de liquidação de sentença, rediscutir a incidência do Plano Collor, o que, a toda evidência, encontra óbice na preclusão.
3. Inviável a substituição do índice de correção monetária por índice diverso daquele determinado na sentença objeto de cumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.